Tribunal: TJMT
Processo: 1001161-69.2019.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MATERIAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. NÃO INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. REFORMA. AFASTAMENTO DIANTE DA POSTERIOR AUTORIZAÇÃO. MUDANÇA NO PLANO FÁTICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais) a título de indenização por dano moral e a restituir a quantia de R$ 4.860,00 (quatro mil, oitocentos e sessenta reais) a título de danos materiais.
2. No caso sub examine, a recorrida ingressou no curso Licenciatura de Matemática, no período de 2015 a 2017, e ao requerer seu diploma ou atestado de conclusão de curso, em dezembro/2018, tomou conhecimento que o curso não era reconhecido pelo MEC.
3. Recorrente não comprovou que o curso estava devidamente registrado na época que a recorrida concluiu o curso, bem como que tenha dado informação adequada à parte autora acerca da situação legal do curso perante o MEC.
4. A recorrente juntou, em grau recursal, o certificado de conclusão do curso superior de licenciatura em Matemática, no qual informa que a recorrente iniciou o curso de Licenciatura em Matemática entre 10.11.2018, colou grau em 24.11.2019 e o diploma foi expedido em 09.12.2019 (após distribuição da ação no dia 07.08.2019 e prolação da sentença em 03.12.2019), ou seja, em período diverso do informado pela recorrida (2015 a 2017)
5. A questão deve ser resolvida à luz do que dispõe o caput, do artigo 14, do CDC, ante a ineficiência dos serviços prestados.
6. Por tal razão, faz jus a Recorrida à indenização por danos morais, restando escorreita a sentença nesse aspecto.
7. Quantum indenizatório fixado dentro da razoabilidade para fazer face aos prejuízos morais sofridos pela recorrida ante a expectativa de concluir um curso válido e poder utilizar o seu diploma para mais bem qualificar-se no mercado de trabalho, mesmo porque é professora.
8. Dano material descaracterizado, diante do reconhecimento do curso a posteriori pelo MEC.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 15.381.314/0002-30 (RECORRENTE), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), IDALIA DE SOUZA ALVES - CPF: 326.357.611-91 (RECORRIDO), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), NATANAYNE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 046.595.061-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020